Tribunal: TJSP
Processo: 2058146-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA – Pedido de realização antecipada de prova pericial, sob o fundamento de que pode ter havido violação a envelope contendo proposta em procedimento licitatório – Decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que o autor retificasse o valor atribuído à causa, de modo a corresponder ao valor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VALOR DA CAUSA – Pedido de realização antecipada de prova pericial, sob o fundamento de que pode ter havido violação a envelope contendo proposta em procedimento licitatório – Decisão agravada que determinou a emenda à petição inicial, a fim de que o autor retificasse o valor atribuído à causa, de modo a corresponder ao valor do contrato – Descabimento – Não há como se estabelecer relação entre o valor do negócio jurídico a ser celebrado e o valor atribuído à medida cautelar, que visa tão somente à realização de prova, sem vantagem econômica imediata a ser auferida – Manutenção do valor atribuído na petição inicial – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058146-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BMPI INFRA
S.A., é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 2/7
VOTO N.o 30.391
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2058146-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONSÓRCIO GUARULHOS IP
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Juiz de Primeira Instância: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS VALOR DA CAUSA Pedido de
realização antecipada de prova pericial, sob o fundamento de que
pode ter havido violação a envelope contendo proposta em
procedimento licitatório Decisão agravada que determinou a
emenda à petição inicial, a fim de que o autor retificasse o valor
atribuído à causa, de modo a corresponder ao valor do contrato
Descabimento Não há como se estabelecer relação entre o valor
do negócio jurídico a ser celebrado e o valor atribuído à medida
cautelar, que visa tão somente à realização de prova, sem
vantagem econômica imediata a ser auferida Manutenção do
valor atribuído na petição inicial Reforma da decisão agravada
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 11/13 que, nos autos da ação de produção antecipada de
provas, dentre outras deliberações, determinou a emenda à petição inicial, a
fim de que o autor retificasse o valor atribuído à causa, que deveria
corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, isto é, ao valor do
contrato, além da comprovação do recolhimento das respectivas custas
processuais.
Sustenta o agravante que participa da Concorrência Internacional
n.o 12/2018, cujo objeto é a contratação de parceiro privado em concessão
administrativa para operação e modernização do parque de iluminação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 3/7
pública do Município de Guarulhos. Na sessão de abertura dos envelopes das
propostas comerciais, foi constatado que tais envelopes haviam sido violados
antes da sessão, motivo pelo qual ingressou com o pedido de produção
antecipada de provas. O pedido liminar foi deferido, mas houve determinação
de emenda à petição inicial, a fim de que retificasse o valor atribuído à causa,
sob o fundamento de que deveria corresponder ao conteúdo patrimonial em
discussão, ou seja, ao valor do contrato, bem como a comprovação do
recolhimento das respectivas custas processuais. No entanto, o valor da causa
deve ser mantido, uma vez que o valor estimado do contrato não corresponde
ao conteúdo patrimonial discutido na ação de produção antecipada de provas.
O cumprimento da decisão agravada implica no recolhimento do montante
vultoso de R$ 82.830,00, correspondente ao teto de custas praticado no
Tribunal de Justiça. O valor estimado do contrato não corresponde ao
conteúdo patrimonial discutido no procedimento de produção antecipada de
provas, nem mesmo ao conteúdo patrimonial que será discutido na posterior
ação principal. A discussão judicial acerca da validade dos atos
administrativos praticados no curso do processo licitatório não se confunde
com a discussão acerca dos atos praticados no âmbito do contrato
administrativo, decorrente da licitação finalizada. Eventual comprovação da
violação dos envelopes das propostas comerciais e posterior ação declaratória
de nulidade do certame não têm como finalidade a declaração de vencedor,
mas somente assegurar que as normas do Edital sejam observadas por todas
as partes. Não há como se entender que o questionamento da validade de atos
administrativos praticados no âmbito da licitação tem conteúdo econômico
igual ao valor dos investimentos que serão feitos pelo vencedor da licitação
em trinta anos de contrato. Esta ação não tem por objeto a declaração de
nulidade nem do contrato, nem da licitação, pretendendo-se aqui meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 4/7
a produção de uma prova pericial. Caso não se entenda pela manutenção do
valor da causa, este deve ser fixado no percentual de 10% do valor estimado
do contrato. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a
reforma da decisão interlocutória impugnada, a fim de se manter o valor
atribuído à causa, sem a necessidade de complementação do recolhimento de
custas. Subsidiariamente postula a alteração do valor da causa para 10%
sobre o valor do contrato (fls. 01/09).
O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi
deferido (fls. 217/218).
Com apresentação de contraminuta (fls. 224/225), pelo
desprovimento ao recurso interposto.
O agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 222).
É o relatório.
O agravante ingressou em juízo, por intermédio de ação de
produção antecipada de provas, alegando que houve violação a envelope
contendo proposta na Concorrência Internacional n.o 12/2018, instaurada pelo
Município de Guarulhos. A decisão interlocutória que apreciou o pedido de
tutela provisória de urgência, entre outras deliberações, determinou a emenda
à petição inicial, a fim de que o autor retificasse o valor atribuído à causa, que
deveria corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, isto é, ao valor
do contrato, além da comprovação do recolhimento das respectivas custas
processuais. Em face do decisum, foi interposto o presente agravo de
instrumento.
Em se tratando de ação de produção antecipada de provas, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 5/7
há correspondência direta com o valor patrimonial a ser buscado em eventual
ação principal. Nessa linha de raciocínio, portanto, aquela não possui
conteúdo econômico imediato.
De acordo com o que restar apurado na produção antecipada de
provas, o autor verificará a pertinência (ou não) de ingressar com posterior
ação principal. Na presente demanda, de natureza cautelar, busca-se, por ora,
apenas a produção de prova pericial, a fim de verificar se, de fato, houve
violação ao envelope constando a proposta comercial à licitação. A realização
de tal providência não se confunde com o valor total do contrato a ser,
oportunamente, celebrado (R$ 624.310.000,00 fls. 98).
A despeito de inexistência de critério legal específico para a
fixação do valor da causa na hipótese vertente, com base no artigo 291 do
Código de Processo Civil, deve haver relação entre ele e a medida que se
pretende empreender (in casu, prova pericial).
Portanto, mostra-se razoável a estimativa feita pelo agravante,
atribuindo à produção antecipada de provas o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais fls. 27).
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
Valor da causa Produção antecipada de provas Determinada a
retificação do valor da causa
Agravante que objetiva a
obtenção de documentos Ação que não tem correspondência
com o valor patrimonial a ser buscado em eventual ação
principal, não possuindo conteúdo econômico imediato

Estimativa do valor da causa feita pela agravante, para fins de
alçada, de R$ 1.000,00
Valor que se mostra razoável

Precedentes do TJSP Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247292-02.2019.8.26.0000;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 6/7
Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23.a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível 16.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Determinação de aditamento da inicial para que o valor da causa
corresponda ao interesse econômico envolvido. Medida que não
se justifica, ao menos no âmbito da pretensão subjacente de
natureza meramente cautelar preparatória (tutela antecipada
antecedente). Inexistência de discussão acerca da exigibilidade
ou não dos débitos apontados nas CDA. Decisão reformada.
Recurso provido.
(Agravo de Instrumento n.o 2078919-08.2019.8.26.0000 São
Bernardo do Campo Relator: Coimbra Schmidt 7.a Câmara de
Direito Público - j. 26.04.2019);
VALOR DA CAUSA Medida cautelar de produção antecipada
de provas Ordem de emenda do valor da causa, recolhendo-se
a diferença das custas Subordinação ao critério insculpido no
artigo 258 do CPC
Demanda que não possui conteúdo
econômico imediato
Necessidade de correspondência,
entretanto, com o benefício visado Valor da causa que não
necessita corresponder àquele a ser atribuído à futura ação
principal, mas deve equivaler, in casu, ao valor das despesas
necessárias para a produção da prova pretendida Agravo
provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249620-41.2015.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20.a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível 14.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2016; Data de Registro: 17/03/2016);
AÇÃO CAUTELAR
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA

EXAME
EM
MOTOR
DE
VEÍCULO

DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA PARA QUE ELE CORRESPONDA AO VALOR DO
VEÍCULO
NÃO CABIMENTO
VALOR QUE DEVE
CORRESPONDER AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA
PRETENSÃO CAUTELAR OU AO VALOR DA CAUSA
PRINCIPAL
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
CONTEÚDO ECONÔMICO DO EXAME E FALTA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2058146-05.2020.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO N.o 30.391 - 7/7
INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PRINCIPAL

APLICAÇÃO DO ARTIGO 258 DO CPC
DECISÃO
CASSADA AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2199686-17.2015.8.26.0000;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30.a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo 3.a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/10/2015; Data de Registro:
24/10/2015).
Guardadas as devidas peculiaridades, este Relator já teve
oportunidade
de
decidir:
Agravo
de
Instrumento
n.o
2111133-57.2016.8.26.0000 São Paulo 12.a Câmara de Direito Público
j. 03.06.2019, V.U.
Por conseguinte, é de rigor a reforma da decisão interlocutória
impugnada, a fim de se manter o valor atribuído à causa pelo requerente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...